Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SÍNDOME DE ASPERGER. CONDIÇÃO CATALOGADA COMO HIPÓTESE DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COM CONCLUSÃO APENAS SUGESTIVA DA EXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA LACÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DA DEFICIÊNCIA APONTADA. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA.
1. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput).
1.1. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
2. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), a Síndrome de Asperger é uma condição enquadrada como “Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.
2.1. Não se mostra suficiente para viabilizar o reconhecimento do direito à posse em cargo público destinado a pessoas com deficiência, a apresentação de relatório de avaliação psicológica no qual consta conclusão meramente sugestiva do diagnóstico de Síndrome de Asperger, sobretudo quando consta observação no sentido de que o paciente avaliado ostenta capacidade intelectual superior e que aprendeu a suprimir seus comportamentos repetitivos em público encontrando emocionalmente uma maneira de administrar de forma segura a convivência social e os relacionamentos interpessoais.
2.2. O relatório de avaliação psiquiátrica no qual foi atestado, de forma lacônica, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, quando confrontado com a avaliação promovida pela junta médica encarregada do exame admissional, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para o fim de esclarecer a questão relacionada ao enquadramento do autor em condição que o assegurasse o direito à posse em cargo público em vaga destinada a pessoas com deficiência.
3. Não estando devidamente comprovado o fato constitutivo do direito vindicado na inicial, tem-se impositivo o julgamento de improcedência do pedido inicial.
4. Preliminar rejeitada. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.